Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS “PIX”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. DANOS MORAIS PELO DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. A sentença citra petita (ou infra petita) é aquela em que o juiz deixa de analisar algum pedido do autor ou deixa de enfrentar algum fundamento de defesa do réu. (..)” (Acórdão 2044343, 0706664-51.2021.8.07.0017, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.). 1.1. Do cotejo entre os pedidos deduzidos na inicial e a sentença, não se observa julgamento aquém do pedido. 1.2. E o fato de o pedido de condenação por danos morais ter sido julgado improcedente não implica vício na sentença recorrida, pela qual lançadas as razões de decidir e conferida solução à lide com base em livre convencimento motivado (art.371, CPC). 1.3. Preliminar rejeitada.
2. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, o que não ocorreu no caso. 2.1. Como pontuado na sentença, “o caso dos autos não se adequa à hipótese de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que foi induzido por terceiros, já cientes da sua condição de cliente do banco, a adotar os procedimentos indicados por meio de mensagem com a fotografia do gerente da agência, configurando a falha na prestação dos serviços pelo réu. (..).”
3. Na hipótese, o primeiro autor, via ligação por celular, foi informado de que o Banco havia detectado movimentações suspeitas nas suas contas bancárias e nas de suas empresas, tendo a pessoa que se afirmava gerente comunicado que um funcionário da agência entraria em contato para confirmar o bloqueio. No dia seguinte, pessoa que se afirmou empregado da área de segurança do Banco entrou em contato por ligação telefônica e, na chamada, o golpista confirmou que as operações já haviam sido detectadas pelo Banco e canceladas, solicitando que o autor verificasse tal fato no aplicativo do Banco. Na sequência, o primeiro autor identificou diversas transações financeiras fraudulentas. 3.1. Como bem definido em sentença: “(...) os fraudadores não apenas identificaram os autores como clientes do banco, como também tiveram acesso aos seus dados bancários e ao seu número de telefone, induzindo em erro a vítima. (..) No caso, além das questões afetas à segurança operacional, verifica-se que as operações realizadas destoam do padrão das realizadas habitualmente pelos consumidores, deixando o réu de comprovar o contrário. (..) há nítida falha na segurança das informações junto à instituição financeira, bem como de seus sistemas operacionais de atendimento. 3.2. Frise-se: “O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.” (REsp n. 2052228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
4. Embora verificadas a falha na prestação de serviços, bem como a frustração e o dissabor, da fraude não advieram consequências outras mais graves, não atingindo aspecto existencial da personalidade do primeiro autor, não comprovado o comprometimento de sua subsistência. 4.1. No caso, não demonstrado que o dispêndio de tempo útil para a solução do problema, cuja proteção é defendida pela Teoria do Desvio Produtivo, teria atingido algum direito da personalidade do autor a ponto de ensejar-lhe danos morais. Nada a corrigir na sentença.
5. Nenhuma modificação a ser realizada na distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais (art.86, caput, CPC), base de cálculo nos termos do §2o do artigo 85, CPC ante a possibilidade de mensurar, em ordem de gradação, o valor da condenação; inaplicabilidade de apreciação por equidade prevista no art. 85, §8o do CPC, o que se admite somente excepcionalmente (Tema 1.076 do STJ), manutenção do percentual de 10% sobre os honorários, pois bem observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação de reparação por danos materiais e morais), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (habitual).
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e não providos.